Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. PEDIDO GENÉRICO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. Não obstante a existência do dever de cooperação, cumpre à parte exequente/agravante diligenciar na busca por bens dos executados passíveis de penhora, não podendo tal ônus ser transferido exclusivamente ao Poder Judiciário.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a realização de novas consultas aos sistemas informativos para busca de ativo financeiro penhorável, quando infrutíferas pesquisas anteriores, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, na hipótese de alteração na situação econômica do executado. Precedentes (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).
3. Recurso conhecido e desprovido.